Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido, com base nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Em razões recursais, pugna o autor pela reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da empresa INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA) ao pagamento de R$ 6.640,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais) em razão do inadimplemento do contrato de encomenda de moeda estrangeira celebrado com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, que figurou como correspondente cambiária da recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilização ou não da recorrida União Alternativa (Invest) em restituir os valores desembolsados pelo autor junto à empresa IEX – Agência de Viagens e Turismo Ltda.
4. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, p.ú, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.
5. A corretora de câmbio responde solidariamente desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. No caso dos autos, o vínculo cambiário existente entre a IEX e a INVEST estava vigente (17/02/2020 a 08/04/2020) na data da aquisição da moeda estrangeira pelo recorrente (20/02/2020).
6. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o autor realizou o pagamento no valor de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), em 20/02/2020, referente à compra por encomenda de EUR 1.400,00 (mil e quatrocentos euros), conforme fazem prova o comprovante de ID 49661519 e recibo de ID 49661518. Aludido recibo, emitido pela IEX Agência de Viagens, possui informação de que o requerente deveria retirar a quantia na sua agência, no dia 30/04/2020 (ID. 49661518).
7. Além de não ter cumprido a obrigação contratual, a correspondente bancária não restituiu ao autor o valor pago, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da ré pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada.
8. Assim, é devida a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
9. Não se pode deixar de citar que foram noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), outrora vinculada a recorrida, que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal.
10. Precedentes: Acórdão 1733673, 07239295120208070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1727638, 07384174020228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1645145, 07213105120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por fim, não cabe cogitar de coisa julgada se a ré não integrou o polo passivo da ação no 0726892-84.2020.8.07.0016, quando da prolação da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.